Tribunal: TJDFT
Processo: 0730452-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730452-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: DANIELA SEVERO FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA, em face de decisão proferida na ação de cobrança no 0710254-41.2022.8.07.0004, ajuizada por DANIELA SEVERO FONSECA. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, ora agravante, nos seguintes termos (ID 136182455): “INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, pois verifica-se que a mesma pode suportar as despesas processuais sem causar desequilíbrio ao seu funcionamento. Isso porque comprovado no discriminativo de receitas da Declaração Original do Simples Nacional do período de abril de 2022 a percepção de receita bruta acumulada no ano-calendário anterior superior a R$ 160.000,00. Somado a isso, os créditos de cobrança da ré no Banco BRB alcançaram o valor médio total mensal superior a R$ 2.000,00, enquanto os créditos médios de entrada no NU Bank superam a casa de R$ 6.500,00 mensais, quando analisados o triênio de maio a julho de 2022. Ademais, a parte autora possui somente nesta Vara 21 processos em tramitação com pretensão de recebimento de quantia certa superior a R$ 32.850,00, valores estes estimados para compor a receita da demandante, os quais podem inclusive serem objeto de penhora no rosto dos autos. Já na 2a Vara Cível do Gama são 14 processos distribuídos de cobrança, 13 em tramitação, sendo que o valor total perseguido supera os R$ 25.000,00, além daqueles existentes na Circunscrição de Santa Maria - 20 processos de mesma natureza; e mais outros no Guará e no Riacho Fundo. Outrossim, com base nos valores pretendidos, a integralidade dos processos ajuizados pela autora poderia estar tramitando em varas de juizados especiais, nas quais a demandante teria conferida a gratuidade da justiça em razão da condição de declarante do Simples Nacional, demandas que também não necessitariam da constituição de advogado, ante o sabido jus postulandi dos Juizados de Pequenas Causas. Note-se que alguns destes processos já foram ajuizados pelo rito sumaríssimo, o que não impede que a parte requerente pondere acerca de direcionar suas demandas para tal tramitação, na qual estaria dispensada a discussão acerca da comprovação da condição de beneficiária da gratuidade da justiça, exigência esta do Enunciado da Súmula no 481/ STJ. De se ver ainda que a soma da média mensal de todas as fontes de renda acima descritas distanciam a parte autora do parâmetro financeiro utilizado pela Defensoria Pública para atendimento de pessoas físicas, o qual gira em torno de R$ 5.500,00 mensais, valor este exclusivo para pessoas naturais e não para pessoas jurídicas, tanto é que a demandante se faz patrocinada por advogado particular. Por fim, rechaço a alegação autoral de impossibilidade de custeio do total das despesas processuais, sobretudo porque somente levou em conta a possibilidade de sucumbência, quando na verdade desconsidera o êxito, que tem como consequência exatamente a ausência total ou parcial de encargos de sucumbência, bem como de percepção de quantia certa relativa a condenações, as quais penhoráveis inclusive a expectativa. Ademais, a parte judicante tem a obrigação de incluir nos riscos da atividade comercial eventuais prejuízos suportados em razão de sucumbência em processos judiciais. Ante o exposto, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, constatada, diante da situação fática concreta, a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a denegação da benesse é medida de rigor. Confiro, portanto, à autora o derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, para que comprove o recolhimento das custas processuais.” Em seu recurso, a agravante requer que seja deferido o efeito suspensivo do agravo, para que haja a suspenção da exigência do recolhimento das custas iniciais até o seu julgamento de mérito. Que seja julgado procedente o agravo de instrumento pelos fatos narrados e demonstrados acima com a modificação da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Afirma que, no presente caso há um sério risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que o não pagamento das custas incidirá na extinção do feito, o que demonstra a nítida falta de segurança na reparação do dano que o agravante possa a vir sofrer com o indeferimento da ação conforme as argumentações postas nesta presente peça recursal. Desta forma, requer a imposição do efeito suspensivo ao presente recurso pelo exposto acima na questão referente ao pagamento das custas. Sustenta que a afirmação do juiz de que a declaração de receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) de R$ 160.857,99, período de apuração: 01/04/2022 a 30/04/2022, não merece prosperar, vez que a própria alegação é clara em seu próprio sentido, tratam-se de valores auferidos no ano anterior, sendo que este período contemplava somente o ano de 2021, e que não demonstram a situação atual da agravante. Assevera que a situação atual da agravante não condiz com a fundamentação escolhida de maneira prejudicial pelo juízo, vez que no mesmo documento, é explicito que o auferimento dos valores da agravante no mês de abril de 2022, perfez a monta de R$ 5.665,00. Argumenta que os valores demonstrados acima, perfeitamente enquadrados nos termos da premissa principal do agravo de instrumento, qual seja o auferimento de valores mensais pela empresa abaixo da monta de R$ 6.060 que atualmente correspondem a 5 salários-mínimos, sendo este o padrão de enquadramento na situação de hipossuficiência para os assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Argumenta que, apesar da alegação da magistrada de que a agravante possui diversos processos nos quais a expectativa de valores a receber superam a monta total de R$ 32.850,00 (trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais), isto não pode ser considerado fato ensejador da desconstituição do benefício pleiteado. Alega que é expectativa de auferimento de valores e não é fato modificador da atual realidade vivenciada, e em que pese exista a probabilidade, talvez essa jamais seja alcançada, e no caso em apreço, com toda certeza não será visto que os pagamentos realizados pelas partes são por meio de acordos e pagamentos facilitados que, em muitas oportunidades, possuem descontos elevados e parcelados, sem levar em consideração as hipóteses em que a parte não dispõe de meios diversos. Aduz que a simples possibilidade de a agravante possa vir a receber elevados valores no futuro por meio de ações de cobranças, por si só, não obsta a concessão da gratuidade de justiça, vez que cabe ao credor, se o caso, demonstrar, no prazo de 5 (cinco) anos, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme preconizado pelo art. 98, § 3o, do CPC, sendo revogado o benefício concedido na medida que impõe a legislação com a realização dos devidos pagamentos cobrados a título de sucumbência É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10) Segundo o art. 99, §4o, do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. No caso, a empresa agravante juntou os extratos da conta NUBANK de ID 134942584, que demonstram que entre 1/5/2022 a 27/7/2022, movimentou uma média mensal de R$ 6.640,78, tendo um saldo de R$ 2.917,12. O extrato datado de 28/07/2022, do ID 134942582, da conta do BRB, demonstra que em maio a agosto de 2022, movimentou uma média mensal de R$ 2.101,37, sendo o saldo da conta no valor de R$ 0,12. Ademais, a existência de outros processos, em que pretende como autora o pagamento de valores que lhe sejam devidos, por se tratarem de ações judiciais, não constituem crédito líquido e certo. Tal quadro fático revela que a agravante faz jus ao benefício postulado. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder os benefícios da gratuidade judiciária à agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator